Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS EVIDENCIADOS. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Na hipótese de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal disposto no art. 27 do CDC à pretensão de ressarcimento de descontos efetuados indevidamente por instituição financeira.
A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. No caso dos autos, tenho que a autora, ao colacionar o demonstrativo de recebimento de seus proventos de aposentadoria, cumpriu a contento as exigências relativas à concessão da gratuidade de justiça.
A legislação consumerista estabelece requisitos para a inversão do ônus da prova, quais sejam, verossimilhança das alegações do consumidor ou quando for demonstrada sua hipossuficiência.
O banco apelante não se desincumbiu de seus ônus, pois, apesar de afirmar que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade de empréstimo contratada não anexou qualquer prova neste sentido.
Convém ressaltar, ainda, que a modalidade de empréstimo defendida do pelo banco coloca o consumidor em excessiva desvantagem.
Estando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a indenização pleiteada pela autora é medida que se impõe.
O valor relativo aos danos morais fixados na decisão de piso se coaduna com os adotados por esta Eg. Corte de Justiça em casos similares, levando em consideração a capacidade econômica das partes, o grau de lesividade da conduta e a extensão do dano.
A devolução em dobro somente é cabível nas hipóteses em que restou evidenciada a má-fé, o que não é o caso dos autos. Portanto, a repetição do indébito deve ser na forma simples.
Os honorários advocatícios estipulados pelo juízo de piso atenderam ao disposto na legislação regente, tendo sido fixados no percentual mínimo, de modo que a insurgência do recorrente não comporta guarida.
Recurso da autora improvido.
Recurso do réu parcialmente provido.